Tribunal: TJMT
Processo: 0054562-96.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
JOAQUIM MARQUES DOS REIS
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 147607/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.
“Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo autor.
Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.
A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da análise do recurso de apelação, interposto pela parte autora. (N.U 0504550-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).”

INTERESSADO(S):
JOAQUIM MARQUES DOS REIS
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Joaquim Marques dos Reis, em face do Estado de Mato Grosso, em que o Magistrado Singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o ente público ao pagamento da verba “Título em Julgado Incorporado de 61,38%”, suprimida desde 02/02/2008, bem como a proceder à sua implantação, desde então aos proventos do servidor a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelo IPCA e juros aplicáveis à caderneta de poupança.
Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios que serão fixados na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC.
Não foram apresentados recursos voluntários (certidão fl. 139).
A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse pública a justificar sua intervenção (fls. 145/145-v-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Joaquim Marques dos Reis, em face do Estado de Mato Grosso, em que o Magistrado Singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o ente público ao pagamento da verba “Título em Julgado Incorporado de 61,38%”, suprimida desde 02/02/2008, bem como a proceder à sua implantação, desde então aos proventos do servidor a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelo IPCA e juros aplicáveis à caderneta de poupança.
O requerido narra nos autos que o Estado de Mato Grosso não estava cumprindo a decisão judicial do Mandado de Segurança Coletivo no 37063/2005, impetrado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINDSINFRA/MT, que consiste na incorporação da verba denominada “Título Julgado Incorporado de 61,38%”.
Afirma que a referida verba foi paga até janeiro de 2002, passando a ser paga em valor nominal até julho de 2005, quando foi suprimida dos subsídios, sendo retomado o pagamento somente em setembro de 2012, em valor nominal, até a presente data, gerando prejuízos financeiros, os quais busca ressarcimento com o ajuizamento desta ação.
Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a implantar nos proventos do Requerente a verba denominada “título julgado incorporado 61,38%, bem como o pagamento dos valores pretéritos, os quais a deverão ser apurados em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.
Pois bem. O fato jurídico-processual revela que o Estado de Mato Grosso, durante um período, pagou a verba denominada "Título Julgado Incorporado 61,38%" aos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregos Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA-MT, por força de decisões transitadas em julgado, proferidas pela Justiça do Trabalho, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma vez que, à época, os servidores eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.
Em razão de decisão administrativa, a referida verba foi, com o tempo, estendida aos servidores que não ajuizaram ações judiciais.
Após o advento da Constituição Federal, de 1988, houve a implantação do regime jurídico único, para os servidores públicos, e que o Estado de Mato Grosso implantou o regime de natureza estatutária por meio da Lei Complementar no 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso e, para os servidores da SINFRA/MT, por meio da Lei no 7.554/2001.
Com a implantação do sistema de subsídio, o Estado manteve o pagamento da verba intitulada, de "Título Julgado Incorporado 61,38%", até o mês de junho de 2005, quando a suprimiu, sob a alegação de que referida verba estava sendo paga em duplicidade, situação que originou a impetração da ação mandamental coletiva no. 37063/2005, cuja ordem foi parcialmente concedida, no sentido de assegurar aos substituídos o pagamento da verba suprimida se respeito ao devido processo legal administrativo, restando assim ementado:
“MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO SINDSINFRA/MT – SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. 1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal. 2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ASSEGURAR AOS SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE O PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.”
(TJMT – MS Coletivo – Desembargador Paulo da Cunha, Tribunal Pleno, data do julgamento 12.3.2009 - DJE 16-4-2009). (destaquei)

Do exame do acórdão afere-se que, embora inconstitucional a maneira como era paga a verba, já que se dava de forma apartada ao subsídio, cujo pagamento deveria ser de forma única (art. 39, §4o, da CF/88), sua supressão não respeitou o devido processo legal, concedendo, então, parcialmente a segurança, para manter o pagamento da verba suprimida.
Pois bem. Por força da “Reforma Administrativa”, implementada pela Emenda Constitucional no 19/98, que introduziu o sistema de regime jurídico único, estabeleceu-se que a remuneração dos servidores e o subsídio de que trata o §4o do artigo 39 somente poderiam ser fixados em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, observado o teto constitucional previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal.
Por sua vez, a Lei no. 7.554/2001, que dispõe sobre a criação carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social, dispõe que:
“Art. 4o O sistema remuneratório dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.”

Dessa feita, a sentença não merece reforma, em razão de estar em consonância com os termos do artigo 37, XV, da Constituição Federal, devendo-se manter o pagamento do valor a “Título Julgado Incorporado 61,38%”. Desse modo, é indiscutível que a parte Autora passou a ser remunerada por meio de subsídio fixado em parcela única.
Por outro lado, evidencia-se dos autos, consoante as fichas financeiras anexadas, que o Autor percebeu nos anos de 1994 a 2001 vencimentos acrescidos da gratificação denominada “TI.JULG.INCORP.61”, e somente em fevereiro/2002 passou a receber subsídio.
Denota-se, outrossim, que o montante líquido percebido pelo requerente no último ano em que recebeu seu salário como vencimento e depois quando passou a receber como subsídio, não houve redução considerável da remuneração, razão pela qual, ao que tudo indica, a vantagem em questão foi mantida absorvida (fl. 36).
Diante disso, o último entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, é no sentido de ser conveniente retornar à instrução do feito, notadamente para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência desse crédito a ser recebido pelo Autor.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% - QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO - INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO - DÚVIDAS RELEVANTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - APELO PREJUDICADO.
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor. Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora. A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da análise do Apelo, interposto pela parte autora.”
(N.U 0504550-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (destaquei)

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBA SOB A RUBRICA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38 % - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação / Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).” (N.U 0054550-82.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38% - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo requerente, razão pela qual é de rigor a nulidade da sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer os pontos controvertidos. (Apelação/Remessa Necessária 57160/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/7/2017, Publicado no DJE 19/7/2017).” (destaquei)

Isso posto, voto no sentido de cassar a sentença em sede de remessa necessária, declarando a sua nulidade, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento e posterior realização de perícia contábil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E CASSOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR